Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-77.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016741-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEIDIMAR APARECIDA LEITE - CPF: 899.046.561-34 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA TERESA MARANHA PASTANA - CPF: 060.622.158-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA QUE CONCEDEU O REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AO AUXÍLIO DOENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE –INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ –SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEIDIMAR APARECIDA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou procedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença nº 1016741-77.2021.8.11.0003 movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Da sentença, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados pelo magistrado singular. (id. 162575333)

Em suas razões, a apelante alega que, ao preferir a sentença, o magistrado singular, concedeu auxílio acidente no período 21/08/2019 a 01/09/2021, ao invés de auxílio doença acidentário (período em que a Parte Apelante aguardava resposta do recurso administrativo) - LIMBO.

Conceitualiza auxílio doença acidentário e auxílio acidente.

Alega que não há como confundir-se entre um e outro, assevera que, no caso em tela será devido o auxílio acidente à Apelante após a alta médica que ainda não ocorreu. Registra que a apelante tem problemas de locomoção, sente dores diariamente para exercer qualquer atividade, necessita de muletas, pois, devido à demora para fazer a cirurgia pelo SUS, a perna da Apelante reduziu de tamanho, não tem firmeza para se locomover sozinha, subir escadas ou rampas.

Argumenta que o benefício requerido deverá ser implantado a partir do dia seguinte a cessação do auxílio doença, aduz estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, pela parte Autora, qual seja, auxilio doença acidentário - no período compreendido entre 21/08/2019 a 01/09/2021, pois, alega que comprovadamente, a Autora, ora Apelante estava inapta para o trabalho.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação para que seja reformada a sentença de 1º e seja o INSS condenado ao pagamento
do benefício auxílio doença acidentário no período entre 21/08/2019 a 01/09/2021, período em que a Parte Autora estava afastada de suas atividades laborais por motivo de doença, e a partir da alta médica e cessação do Benefício que ora percebe o pagamento do benefício auxilio acidente. Requer também, a condenação do pagamento dos valores acumulados no período acima descrito, acrescido de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação até a efetiva liquidação.

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 162575337)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id. 163777170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de apelação interposto por LEIDIMAR APARECIDA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou procedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Os autos demonstram que a Parte Autora, ora Apelante teve o pedido de Concessão do Auxílio-Doença apresentado no dia 03/01/2018 que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada a incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até a data de 31/12/2018. (id. nº162575272)

Observo que a comunicação da decisão disposta no id. Nº 162575272 datada de 15/12/2020, se refere a Pedido de Auxílio Doença que foi indeferido pela autarquia federal.

A Parte Autora teve o novo pedido de Concessão do Auxílio-Doença indeferido em data de 20/04/2021, sob o argumento de que não foi comprovada a qualidade de segurada, conforme consta da comunicação de decisão – id. 162575270.

A apelante alega que faz
jus
ao recebimento do ao pagamento
do benefício auxílio doença acidentário no período entre 21/08/2019 a 01/09/2021, período em que a Parte Autora estava afastada de suas atividades laborais por motivo de doença, e a partir da alta médica e cessação do Benefício que ora percebe o pagamento do benefício auxilio acidente.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

Para melhor deslinde, transcrevo trecho da sentença – id. 162575326:

“ (...)
No caso, verifico que a requerente recebeu auxílio doença previdenciária no período de 28/03/2016 a 21/08/2019, e o perito asseverou que o início da redução da capacidade laboral se deu no momento do acidente. Assim, o benefício de auxílio acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 621.462.254-0, ou seja, 21/08/2019. O auxílio acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, na forma prevista no § 1º da lei de regência. Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por LEIDIMAR APARECIDA LEITE ALVES DE ARAUJO, para confirmar a liminar e condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

a implantar o benefício auxílio acidente,

em favor da autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 621.462.254-0, ou seja, 21/08/2019.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ. Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO(A) SEGURADO(A): LEIDIMAR APARECIDA LEITE ALVES DE ARAUJO BENEFÍCIO CONCEDIDO: implantação de auxílio acidente (espécie 94) RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 621.462.254-0, ou seja, 21/08/2019. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C.”

(Destaquei)

Vislumbro que a Apelante almeja que seja dado provimento ao presente recurso de Apelação para que seja reformada a sentença de 1º e seja o INSS condenado ao pagamento
do benefício auxílio doença acidentário no período entre 21/08/2019 a 01/09/2021, período em que a Parte Autora estava afastada de suas atividades laborais por motivo de doença, e a partir da alta médica e cessação do Benefício que ora percebe o pagamento do benefício auxilio acidente.

Dá analise, verifico que o magistrado
a quo
ao prolatar a sentença, no que se refere ao pedido de reestabelecimento do benefício do auxílio doença, confirmou a liminar outrora deferida que determinou ao Apelado que se proceda o reestabelecimento do auxílio doença
nº 621.462.254-0, em favor de LEIDIMAR APARECIDA LEITE ALVES DE ARAUJO

– id. 162575279, tendo registrado ainda, a implantação do
benefício auxílio acidente, em favor da Apelante, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 621.462.254-0, ou seja, 21/08/2019.

Registrou ainda, na decisão que rejeitou os embargos de declaração o que segue
: “ (...)
E sobre o período que a autora alega não ter recebido o auxílio doença (21/08/2019 a 09/2021), constou na sentença que sobre tal período deverá ser pago o auxílio acidente, benefício entendido como devido a autora.”

(Id.162575333).

Assim sendo,
não merece reparo a sentença singular.

Como se sabe, conforme o entendimento consolidado, se, para o reconhecimento do auxílio-acidente deve ser considerada adiminuição da capacidade laborativa,ainda que discreta, ou mínima,com mais razão no caso de se constatar a incapacidade total e permanente para a atividade que, habitualmente, desempenhava, já que, nesse caso, há a própria eliminação da capacidade laborativa do segurado para aquela função que outrora exercia.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL
(MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1009252-74.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei).

AUXÍLIO-ACIDENTE -
INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE ANTERIORMENTE EXERCIDA, MAS NÃO PARA OUTRA
- DEVIDO O BENEFÍCIO NA FORMA LEGAL.

Se o acidentado, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para a atividade que exercia à época do acidente, mas não para outra, ainda assim, lhe será devido o benefício do auxílio-acidente, segundo a melhor exegese do art. 86, da Lei nº 8.813, de 1991, com sua atual redação. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.325564-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, julgamento em 15/03/2001, publicação da súmula em 04/04/2001). (Destaquei).

Logo, entendo que o Recorrente faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente devidamente descrito na sentença.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Assim, ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
LEIDIMAR APARECIDA LEITE ALVES DE ARAUJO
e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023